Tribunal: STF
Processo: AI 448677
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental: interposição de recurso idêntico ao
anteriormente apreciado pelo Tribunal, que evidencia intuito
manifestamente protelatório: aplicação da multa de 1% (um por cento)
 sobre o valor da causa e indenização de 10% (dez por cento), nos
termos do art. 18 do C. Pr. Civil